Tribunal: TJSP
Processo: 1500455-77.2023.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado, de furto qualificado tentado, e de corrupção de menores. Recurso do Réu JHON. Absolvição por atipicidade dos furtos qualificados com base no princípio da insignificância, e absolvição por fragilidade probatória da corrupção de menores. Não cabimento. Reconhecimento da forma tentada. Não cabimento. Reconhecimento da forma privilegiada dos furtos qualificados.

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado, de furto qualificado tentado, e de corrupção de menores. Recurso do Réu JHON. Absolvição por atipicidade dos furtos qualificados com base no princípio da insignificância, e absolvição por fragilidade probatória da corrupção de menores. Não cabimento. Reconhecimento da forma tentada. Não cabimento. Reconhecimento da forma privilegiada dos furtos qualificados. Não cabimento. Reconhecimento da confissão e maior diminuição das penas. Não cabimento. Diminuição da pena de multa. Não cabimento. Gratuidade de justiça. Não cabimento. Recurso da Ré DAIANA. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por somente uma pena restritiva de direitos. Não cabimento. Não provimento aos recursos.